Tribunal: TJDFT
Processo: 0008045-80.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008045-80.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Na trilha dos documentos de ID: 45197505 e da petição de ID: 46120439, retifique-se o precatório expedido em favor de JOSÉ BARBOSA SILVA, com ofício à COORPRE e fazendo constar o CPF n. 114.872.591-15. Corrija-se ainda a autuação. II. Desentranhem-se os documentos, conforme requerido pelo SINDIRETA no ID: 45945949. III. Finalmente, diga o DISTRITO FEDERAL sobre o pedido de ID: 45953589. Brasília, 19 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador